Tribunal: TJBA
Processo: 8044531-83.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

PROCESSO Nº: 8044531-83.2024.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ

ADVOGADO(S):

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE NAZARÉ

ADVOGADO(S):

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MENOR DIAGNOSTICADO COM
ESPECTRO AUTISTA.
COBERTURA DE TRATAMENTO
.

COMPETÊNCIA DA
VARA

CRIMINAL

DA
COMARCA DE
NAZARÉ
.
JUÍZO DETENTOR DE JURISDIÇÃO DE
INFÂNCIA E JUVENTUDE.

ART. 148, IV, DO ECA C/C ART 77, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES.
CONFLITO
IM
PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competência nº 8044531-83.2024.8.05.0000
, sendo Suscitante o
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NAZARÉ
,
sendo
Suscitado o
JUÍZO DA V
ARA DE FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA MESMA COMARCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
p
or maioria
, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência.